Tribunal: STF
Processo: HC 184588
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRABANDO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, em benefício de João Sanabria Alez, Pedro Luiz Alarcon Ramirez e Mateus Taynan Alves Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 7.4.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 574.715.
O caso
    2. Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos crimes de contrabando, formação de quadrilha e afronta à medida sanitária preventiva (arts. 288, 268 e 334-A do Código Penal), quando, com outros três acusados e um desconhecido (foragido), contrabandearam mais de 112.550 maços de cigarros, distribuídos em seis veículos dirigidos pelos acusados.
    3. Convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o qual, denegado, ensejou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que assentou:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOÃO SANABRIA ALEZ, MATEUS TAYNAN ALVES SILVA e PEDRO LUIZ ALARCON RAMIREZ contra decisum do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (HC n. 014275-16.2020.4.04.0000). 
    Infere-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 30/03/2020, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 334-A, 268 e 288, todos do Código Penal (contrabando, infração de medida sanitária preventiva e associação criminosa). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus originário, o qual teve a ordem denegada pelo Tribunal a quo, nos termos da decisão singular do relator acostada às fls. 24/43. 
    No presente writ, alega que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau ilegalmente de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público, nem mesmo da autoridade policial. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, que seja declarada a nulidade do decreto preventivo, expedido-se o devido alvará de soltura em favor dos pacientes. 
    É o relatório. Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, entendo razoável o processamento do feito apenas para verificar a eventual existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Além do mais, confundindo-se com o mérito, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet Federal. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicite-se informações ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, quando for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se” (fl. 49, doc. 2). 
    4. A defesa impetra o presente habeas corpus, alegando ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois haveria constrangimento ilegal consistente na decretação da prião preventiva de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.
    Assevera que, “com o advento da Lei nº 13.964/2019, deu-se nova redação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, vedando a decretação, de ofício, da prisão preventiva”. Nessa linha, “a ‘conversão’ do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva“.
    Afirma que, “tratando-se de norma processual material mais benéfica, aplicável o princípio da retroatividade benéfica aos pacientes”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se, nos termos da fundamentação supra, seja concedida a liminar, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ em favor dos Pacientes, fazendo-se cessar o constrangimento ilegal a que estão a ser submetidos. No mérito, pede e espera o advogado impetrante que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando- se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar a coação ilegal a que estão submetido o Paciente, para o fim de, anulada a decisão que decretou a sua prisão preventiva, restar solto para responder a inidônea acusação lançada contra si em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    7. Não se apresentam, na espécie, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva a autorizar a atuação, neste momento, deste Supremo Tribunal, afastando a jurisdição regular a ser cumprida pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que os pacientes foram presos em flagrante, com grande quantidade de cigarros contrabandeados (112.500 maços), cujo volume precisou ser distribuído em seis veículos, o que, conforme as instâncias antecedentes, revelaria “a existência de uma estrutura organizada, típica de potencial de uma organização, sem deixar de considerar que a união de desígnios em comboio de veículos confere às condutas uma audácia incomum, mormente considerando a situação atual do país no combate à epidemia pelo Coronavírus, de modo que sequer esse fato foi levado em consideração pelos flagrados, os quais, aliás, podem inclusive ter se valido desta situação de calamidade pública como meio de conferir maior sucesso à empreitada criminosa” (fl. 3, doc. 3).
    9. Ao analisar o Habeas Corpus n. 184.051, impetrado em benefício dos mesmos pacientes, neguei seguimento à impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, assentando a impossibilidade de concessão da ordem de ofício pela ausência de teratologia. O decreto de prisão preventiva estava devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, harmonizando-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    10. Busca-se, agora, a concessão da ordem com expedição de alvará de soltura dos mesmos pacientes ao argumento de que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva equivaleria à decretação de prisão de ofício, vedada pelo ordenamento processual penal vigente.
    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região afastou essa alegação asseverando:
    “Neste segundo Habeas Corpus, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva dos pacientes ter sido decretada de oficio, sem requerimento ou representação da autoridade policial ou do Ministério Público na fase pré - processual, em afronta ao disposto no art. 311 do CPP. 
    Não prospera, todavia.
    Cumpre ressaltar que o Juiz, mesmo sem provocação, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código. Aliás, essa é a reiterada orientação do STJ, conforme se verifica, inclusive, em recentes precedentes: (…)
    Assim, não há falar em nulidade, visto ser desnecessário o prévio requerimento para conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código. Ademais, observa-se que a nova redação do artigo 310 do CPP (alterada pela Lei n° 13.964/2019) mantém as mesmas disposições em seus incisos, às quais serão deliberadas em obrigatória audiência judicial de custódia, com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. Confira-se: 
    Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei n° 13.964, de 2019) 
    I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011). 1
    II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011). 
    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei n° 12.403, de 2011). 
    § 1° Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto -Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (Renumerado do parágrafo único pela Lei n" 13.964, de 2019) 
    § 2° Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei n" 13.964, de 2019) 
    § 3°A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no caput deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. (Incluído pela Lei n° 13.964, de 2019) 
    § 4° Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. (Incluído pela Lei n° 13.964, de 2019) 
    Nesse ponto, impende anotar que a Recomendação CNJ, resolveu "considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.", conforme expôs o Magistrado a quo, verbis: (…)
    Por fim, oportuno consignar que o ministro Luiz Fux, Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu por tempo indeterminado a eficácia das regras do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) que instituem a figura do juiz das garantias (MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.298 DISTRITO FEDERAL), nos termos das conclusões a seguir transcritas: 
    "Conclusão 
    Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos: 
    (a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (
    a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3°A, 3°B, 3°C, 3°D, 3°E, 3°F, do Código de Processo Penal); e 
    (a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5°, do Código de Processo Penal); 
    (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, 
    (b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal); 
    (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal); 
    Nesse contexto, em que pese a redação dos artigos 3°-B, II, que faz remição ao artigo 310, e do artigo 3a -C, § 1°, todos do CPP, encontrando-se suspensa a eficácia das regras do Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), que instituem a figura do juiz das garantias, não vislumbro qualquer mácula processual ou material no decisum objurgado. 
    Em comunhão de ideias, o parecer Ministerial (evento 11), assim ementado: (…)
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 3° do CPP c/c art. 932, do CPC e nas disposições da Resolução n. 18/2020, da Presidência deste Tribunal, denego a ordem de habeas corpus. Prejudicado o pedido de reconsideração” (fls. 40-45, doc. 2).
    12. Pela decisão transcrita não se revela situação excepcional a justificar a superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Ainda que se considere de aplicação imediata a nova norma processual a partir de sua vigência, mesmo na norma atual do caput do art. 310 do Código de Processo Penal expressamente se prevê que o juiz deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), inexistindo, portanto, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício.
    13. Há de se aguardar, assim, que as questões suscitadas sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, como buscado inicialmente pelo impetrante. Inexistem, no caso, razões jurídicas autorizativas da superação dos embaraços processuais apontados para o trâmite regular desta ação constitucional nem concessão de ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora